Tribunal: TJDFT
Processo: 0728883-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0728883-04.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: ADRIANO BARBOSA DE SOUSA EMBARGADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando a interposição de agravo interno (Id. 78648545) contra a decisão de Id. 78537825, determino a intimação do agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora